Tribunal: TJES
Processo: 5001669-33.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-33.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOI COLODETTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001669-33.2021.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
ELOI COLODETTI

RECORRIDAS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CASTELO – 1º VARA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto por
ELOI COLODETTI
contra a sentença proferida em
ID 7291390
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL.

Por sua vez, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar o requerente a pagar à requerida a quantia de R$ 5.651,92 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), com juros e correção monetária a partir da ciência do autor do pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido contraposto ao argumento de a inspeção realizada não ter respeitado a regulamentação e, por isso, indevida a cobrança.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido formulado pela parte autora
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico a parte recorrente busca a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido contraposto ao argumento de a inspeção realizada não ter respeitado a regulamentação e, por isso, indevida a cobrança.

Sendo assim, após detida análise dos argumentos, vejo que o seu recurso merece ser acolhido.

Isso porque, diversamente da conclusão da sentença,
data vênia
, analisando detidamente os autos, verifico que a
controvérsia
da demanda gira em torno dos seguintes pontos: (
i
)
a regularidade no medidor e eventual responsabilidade do autor pela falha de medição
; (
ii
)
legitimidade das cobranças e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, e
; (
iii
)
eventual responsabilidade da requerida nos danos alegados pela parte autor
.

O recorrente afirma que não havia irregularidades no medidor, sendo categórico ao declarar que somente tomou conhecimento da alegada violação do medidor no dia em que recebeu referido termo de ocorrência e inspeção.

Assim, os fatos constitutivos do direito autoral são ônus que incumbem a parte autora, porém, não seria possível exigir do requerente, ora recorrente, a realização de prova de fato negativo (de que o medidor não haveria irregularidades no medidor), sendo incumbência da requerida, ora recorrida, realizar a prova sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC/15). Neste liame, o ônus de comprovar a adulteração do medidor, recai sobre a parte requerida.

Nesse sentido, analisando os autos não observo que a parte recorrida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, já que não houve juntada de provas cabais que demonstrem a conduta ilícita do autor.

Se é possível mensalmente fazer a leitura do consumo, também é possível verificar eventual problema na leitura, as condições do medidor e realizar a manutenção necessária.
Até porque, me parece ser ilógico exigir do consumidor que dê manutenção no relógio, já que existem os lacres e somente a fornecedora pode removê-los.

Além disso, vejo que toda
a inspeção realização pela requerida foi desacompanhada da parte requerente/consumidora
.

Ao contrário disso, os documentos juntados se trata de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida. Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a responsabilidade do consumidor em eventual adulteração do medidor de energia, dado que a alegação do autor é de que jamais tomou de conhecimento de quaisquer irregularidades no medidor, o que sequer é impugnado pela requerida.

Portanto, entendo tais argumentos como suficientes a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no do
termo de ocorrência e inspeção n. 3534768
. Ademais, a que se ponderar que referido produto (medidor) fora inspecionado, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação da parte autora (já que o AR juntado é apenas uma parte e não há comprovado de que o requerente o tenha recebido) e sem a presença do consumidor, ou seja, a requerida não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa do autor.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITOS PRETÉRIROS IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO NÃO FATURADO VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2)
A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica, por débitos que foram confeccionados ao alvedrio da recorrente
. 3)
Das provas dos autos verifica-se que o corte do fornecimento de energia, longe de configurar-se como exercício regular de direito, pende para a coerção a ser suportada, sem chances de defesa, por parte da agravada no sentido de garantir o pronto pagamento dos valores que a recorrente aponta como devido
. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059189000041, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU.DANOMORALIN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA Nº 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes. 2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentencianteart. 6º, VIII, do CPC(V. Fls. 145), mas também porque "em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AGRG no AGRG no RESP 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010" (AGRG no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013).3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para "quarentena".4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura doTOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. 5. O mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais. Precedentes do STJ e do TJ/ES. 6. Neste contexto, considerando que a própria autora desconfiou acerca da irregularidade no medidor de energia, pois achou estranha a diminuição das contas, o simples fato de ter se cobrado o débito de forma indevida, vez que não observado o procedimento previsto pela autoridade normatizadora, não importa no reconhecimento dedanomoralindenizável. 7. Logo, o dever de indenizar somente resta presente caso se constate que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia em razão de irregularidade do medidor verificada pela concessionária de forma unilateral e, portanto, indevida, caracterizando-se, neste caso,danomoralin re ipsa. Precedentes do STJ e do TJ/ES. 8.In casu, efetivamente suspendeu-se o fornecimento de energia elétrica, no dia 18/07/2012, às 14:13, tendo-se restabelecido o serviço em 20/07/2012, às 09:39, em razão da determinação judicial liminar proferida nestes autos, restando caracterizada, neste contexto, a obrigação reparatória extrapatrimonial. Ressalva-se que o primeiro corte, ocorrido em janeiro 2009, que durou apenas três dias, não foi ilegítimo, pois derivou do não pagamento de conta atual (dez/2008), que, tão logo quitada, acarretou no restabelecimento dos serviços, não se enquadrando, assim, na suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, tomada por indevida pela jurisprudência. 9. Neste sentido, acertada a decisão vergastada que reconheceu o dever de reparaçãomoralda autora, que decorre apenas da suspensão indevida do fornecimento de energia ocorrida no ano de 2012.10. O valor a ser fixado a título de danos morais não pode gerar o enriquecimento sem causa da vítima e a aferição de sua razoabilidade está intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso concreto. Precedentes do STJ. 11. A quantia arbitrada pelo sentenciante (R$ 5.000,00), que se aproxima do débito indevidamente cobrado, mostra-se exorbitante, quando comparada a casos similares apreciados por esta Corte, em vista do reduzido lapso temporal durante o qual houve a suspensão ilegítima do fornecimento dos serviços, de apenas 02 (dois) dias, relativo ao segundo corte de energia, ocorrido em 2012, ainda mais considerando que há indícios de que a autora tinha ciência da irregularidade na medição, por ter estranhado a redução das contas após a troca do medidor efetivada em 2009. Necessária, pois, a redução da verba indenizatória para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que se entende justo à finalidade a que se destina. 12. A manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento dos pedidos de declaração de nulidade do débito e de indenização por danos morais, em que pese a redução ora realizada da verba arbitrada a este título, não acarreta alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais como realizada pelo magistradoa quo, uma vez que, nos termos da Súmula nº 326 do STJ, "na ação de indenização pordanomoral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".(TJES; APL 0014108-22.2012.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 13/09/2016; DJES 27/09/2016)

Sendo assim, ante a ausência de suporte probatório que sustente a tese da requerida, não tendo sido comprovada a irregularidade no medidor, tampouco responsabilidade do autor, tenho que não houve a dita irregularidade, sendo as cobranças realizadas em razão da dita “inspeção” indevidas e, consequentemente, qualquer ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica que dele decorreu.

Desse modo, deve ser declarada indevida e, por conseguinte, inexistente a cobrança oriunda do
termo de ocorrência e inspeção n.
3534768
.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, decorrente da cobrança indevida e da
suspensão do serviço
, entendo que ficou comprovada a ofensa à honra subjetiva da requerente, mormente, a comprovação acerca dos valores cobrados por meio do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, bem como o fato de que a parte autora ter sido coagida ao pagamento para sua energia fosse reestabelecida.

Nessa toada, considerando não apenas a cobrança indevida, mas também a suspensão do serviço, como forma de coação para o pagamento do valor apurado, o que ao meu sentir revela o caráter abusivo da conduta da requerida, o que em linhas gerais entendo ser suficiente a trazer ofensa aos direitos personalíssimos da parte autora, portanto, convenço-me da responsabilidade da requerida acerca do dano moral pretendido.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o assunto, preleciona a ilustre Maria Helena Diniz:

[...] A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função:
a)
penal, ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa –integridade física, moral e intelectual- não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; e
b)
satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada.
1

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da fundamentação supracitada, declarando indevida e inexiste a cobrança decorrente do

termo de ocorrência e inspeção n.
3534768
resta, portanto, improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela requerida e
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do
termo de ocorrência e inspeção n.
3534768
e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte requerente em razão de cobrança oriunda do referido termo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)